Tribunal: TJSP
Processo: 1064392-64.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente analisada no julgado - Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1064392-64.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JBS S/A, é embargada BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1064392-64.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 32290
2
Embargos de Declaração Cível no 1064392-64.2016.8.26.0100/50000
Embargante: JBS S/A
Embargado: Banco Safra S/A
Juiz: Renato Acácio de Azevedo Borsanelli
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Central
Voto 32290
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I,
II e III do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada
devidamente
analisada
no
julgado
-
Impossibilidade de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos por JBS S/A em relação ao v. Acórdão de
fls. 1.694/1.713 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação.
A embargante defende a existência
de omissão e contradição no v. acórdão a respeito das seguintes
questões: i) exclusiva competência do juízo da recuperação
judicial para declarar a sucessão empresarial do Frigorífico
Independência S/A; ii) incompetência desta C. Câmara e da
competência da 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; iii)
preliminar de cerceamento de defesa; e iv) denunciação da lide
ao BNY Mellon.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1064392-64.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 32290
3
É o relatório.
Não se verifica, da decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição,
obscuridade estando, portanto, ausentes os requisitos expressos
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Analisou-se a matéria à luz dos
limites colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se
verifica é clara divergência de entendimentos, o que, data venia,
nem é o caso de se enfrentar por meio de embargos de
declaração.
A decisão embargada, em seu
bojo,
trouxe
argumentação
suficientemente
clara
para
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida. Sendo os
argumentos do julgador suficientes para tanto, é desnecessário
e até contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as
vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa
fase recursal.
Posto
isso,
rejeitam-se
os
embargos.
MARINO NETO
Relator